Tribunal: TJDFT
Processo: 0707701-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707701-64.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DO SETOR ELETRICO - E-VIDA EMBARGADO: LUIZA GOMEZ MULLER DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada (LUIZA GOMEZ MULLER) para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 29165601- Pág.1/12, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 28 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora